Tribunal: STF
Processo: ARE 1259828
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL QUE ACOLHEU A JUSTIFICATIVA E NÃO RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE COM BASE NO ART. 50, INC. VI, C/C ART. 39, INC. II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. XINGAMENTOS E AMEAÇAS EM FACE DE AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. CONTROLE DO INCIDENTE DISCIPLINAR QUE SE LIMITA À LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RE- CURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 652). APURAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA QUE OBEDECEU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ATO FALTOSO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS INERENTES À CONDUTA FALTOSA. 
    "A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo" (Agravo de Execução Penal n. 0001551-82.2018.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 24-4-2018). 
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 1).
    No recurso extraordinário (eDOC 6, pp. 14-22), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, não se especifica o dispositivo da Constituição violado. Alega-se, em síntese, que não há nos autos prova suficiente para se reconhecer a prática da falta grave pelo recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base na Súmula 284/STF (eDOC 7, pp. 6-8).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Intimem-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente